Tribunal: STF
Processo: RE 140362
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUSAS DE ALÇADA. LEI N. 6.825, DE 1980. C.F., AINDA NÃO INSTALADO
O S.T.J.
           I. - C.F./88, ART. 102, III; CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO DE JUÍZO DE 1. GRAU, NAS CAUSAS DE ALÇADA,
DESDE QUE A DECISÃO NÃO ESTEJA SUJEITA A NENHUM RECURSO ORDINÁRIO.
           II. - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGENCIA DA CF/88:
APLICABILIDADE IMEDIATA DO SEU ART. 102, III, NÃO OBSTANTE AINDA NÃO
INSTALADO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGENCIA DA DISPOSIÇÃO
TRANSITORIA INSCRITA NO ART. 27, PAR. 1., DO ADCT.
           III. - R.E. NÃO CONHECIDO.